Tribunal: TJDFT
Processo: 0709990-23.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. PRESSUPOSTOS. RELAÇÕES FAMILIARES. DESCUMPRIMENTO DE DEVER CONJUGAL. RELACIONAMENTO EXTRACONJUGAL NÃO DEMONSTRADO. SITUAÇÃO VEXATÓRIA. INEXISTÊNCIA. ATO ILÍCITO E NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO.
1. Para que haja o dever de reparação (CC, arts. 12, 186, 187 e 927), faz-se necessária a presença dos pressupostos da responsabilidade civil subjetiva/aquiliana, a saber: ato ilícito; culpa; nexo causal; e dano.
2. Não havendo provas da alegada infidelidade conjugal da ré a ofender a honra do autor, não há como imputar a ela os deduzidos danos morais, notadamente, quando for a hipotética vítima quem tornar pública as fortes desavenças familiares, sendo inclusive conferidas medidas protetivas de urgência em seu desfavor e for condenada criminalmente por crime de ameaça contra a ex-companheira, tal como se verifica na espécie.
3. O apelante não demonstrou qualquer conduta especial da apelada capaz de gerar dano a direito da personalidade dele, não se vislumbrando do contexto probatório nem o hipotético relacionamento extraconjugal nem quaisquer circunstâncias vexatórias ou humilhante a acarretar os problemas de saúde apontados como sendo decorrentes dos aduzidos atos ilícitos que ele afirmou terem sido praticados por ela, de sorte que o mencionado dano moral não resta caracterizado.
4. Recurso improvido.